Tribunal: TJBA
Processo: 8026724-21.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026724-21.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.

CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO DO
OBJETO SOCIAL DO CONVÊNIO
NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESTRITAS A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A comprovação de regularidade fiscal pelos municípios para o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federativos por meio de convênios encontra expressa previsão no artigo 25, §1º da Lei Complementar nº 101/2000, excepcionando-se a sua exigência para transferências “
relativas a ações de educação, saúde e assistência social
”, nos termos do §3º do referido dispositivo.

2. O objeto do convênio almejado consiste na reforma e revitalização do mercado municipal não se enquadra no conceito de “
ação de assistência social
” (artigo 25, §3º da LC nº 101/2000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053628-10.2024.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE MARCIONILIO SOUZA e réus o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em
EM JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.